Tribunal: TJMT
Processo: 1018412-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018412-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CASTOLDI DIESEL LTDA, POSTO 10 RODOVIAS LTDA, POSTO 10 DIAMANTINO LTDA, POSTO 10 LIMITADA, VIANINI & VIANINI LTDA, POSTO 10 PARK LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA, FATURE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, TEI - TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MIT PARTCIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., CASTOLDI PARTICIPACOES LTDA, MR3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, R3 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., RV CASTOLDI - ME
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL SA, RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA, BANCO SAFRA S.A, BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, BANCO RANDON SA, VEEDER-ROOT DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Processo na origem: Agravo de instrumento nos autos da ação de Recuperação judicial no 0013201- 31.2015.8.11.0041, cód. 978293 - Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Castoldi Diesel Ltda. e outras - em recuperação judicial, de decisão que indeferiu a readequação dos honorários do administrador judicial a ser vinculado à redução do passivo e determinou o pagamento da remuneração do administrador judicial no total de R$ 113.324,19 (cento e treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos).
Explicam que ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo fixou a remuneração do administrador judicial em quantia equivalente a 2,5% do valor total dos créditos arrolados (R$ 37.760.224,00), com o pagamento de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) em 24 parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o saldo remanescente (R$ 464.005,60) a ser quitado após o encerramento da recuperação judicial.
Aduzem, no entanto, que a segunda relação de credores elaborada pelo Administrador Judicial apontou o montante do crédito sujeito a recuperação judicial de R$ 28.673.200,39 (vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, duzentos reais e trinta e nove centavos).
Ressaltam, assim, que a remuneração do administrador judicial deve se readequar ao passivo, o que representa o valor de R$ 716.830,01 (setecentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta reais e um centavo), de modo que seria devido a título de adiantamento a quantia de R$ 364.487,67 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) e saldo remanescente a ser pago quando do encerramento da recuperação judicial, o valor de R$ 352.342,34 (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).
Asseveram não ser razoável que a remuneração do administrador judicial permaneça vinculada ao valor original do passivo, vale dizer, ao valor da primeira relação de credores. Ao contrário, a remuneração do administrador judicial deve observar o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.
Informam que já quitaram, a título de adiantamento dos honorários ao auxiliar do Juízo, o valor de R$ 373.890,57 (trezentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos), o que, inclusive, foi reconhecido pelo administrador judicial.
Sustentam, de outra via, a necessidade da suspensão da decisão agravada, porquanto fixado o prazo de 10 dias para o pagamento do valor cobrado pelo administrador judicial.
Requerem a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou o pagamento, em 10 dias, do valor de R$ 113.324,19 (cento e treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, postulam pela reforma da decisão agravada, para vincular o valor da remuneração do administrador judicial aos créditos arrolados na segunda relação de credores.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Buscam os agravantes, empresas em recuperação judicial, a suspensão da decisão que determinou o pagamento, no prazo de 10 dias, de R$ 113.324,19 (cento e treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), relativo aos honorários do administrador judicial.
Ao que consta, o Juízo fixou os honorários do administrador judicial no percentual de 2,5% do valor dos créditos arrolados (R$ 37.760.224,00), o que representa R$ 944.005,60 (novecentos e quarenta e quatro mil, cinco reais e sessenta centavos). Desse valor, R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) seria quitado em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o remanescente, de R$ 464.005,60 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, cinco reais e sessenta centavos) a ser quitado após o encerramento da Recuperação Judicial.
Sucede que, com a redução do passivo apresentada na segunda relação de credores, as recuperandas pretendem a readequação do valor dos honorários do administrador judicial a nova realidade de créditos.
Com efeito, em que pese as razões do recurso, nota-se que os honorários do administrador foram fixados de acordo com a complexidade do procedimento concursal, referente a mais de 10 empresas e a capacidade financeira das recuperandas, o que, a princípio, afasta a probabilidade do direito.
De outro norte, eventual diferença a maior paga pelas recuperandas, caso se entenda como devida a redução dos honorários, poderá, se for o caso, ser compensada com o que o administrador judicial ainda tem a receber depois de encerrada a recuperação judicial, circunstância que afasta, por ora, o perigo de dano irreparável ou incerta reparação.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator